Tribunal: TJSP
Processo: 1041281-92.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
*REVISIONAL DE CONTRATO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – contrato de empréstimo pessoal – pretensão do autor à limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, devolução dos valores indevidamente cobrados e compensação pelo constrangimento sofrido – ação improcedente com apelo do autor – reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios fixados em 22% a.m. e 987,22% a.a.

Ementa:
*REVISIONAL DE CONTRATO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – contrato de empréstimo pessoal – pretensão do autor à limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, devolução dos valores indevidamente cobrados e compensação pelo constrangimento sofrido – ação improcedente com apelo do autor – reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios fixados em 22% a.m. e 987,22% a.a. - limitação à média de mercado consoante entendimento do STJ – devida a restituição dos valores cobrados a maior - danos morais não caracterizados - demanda procedente em parte - recurso parcialmente provido.*